Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-59.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801213-59.2020.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES REGO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDOS PERICIAIS. ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.

APELAÇÃO
PROVIDA. À UNANIMIDADE.

Caso em exame

1-
Apelação Cível interposta pelo Autor em razão
da
sentença que
julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em concessão aposentadoria por invalidez.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar o direito do Apelante ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentária e sua conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

Razões de decidir

3-

Existência de contradição entre laudos periciais.
O laudo médico de perícia judicial, realizado por médico ortopedista e traumatologista, concluiu que o Apelante, apesar de portador das doenças/lesões constatadas, decorrentes de acidente de trabalho, não está incapacitado para o trabalho
(
Id
15419165
). Enquanto os laudos periciais administrativos realizados pelo INSS, realizados após a perícia judicial, atestaram a persistência da incapacidade laboral.

4-
Livre convencimento motivado do Juiz.
É cediço que o laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert.
Neste sentido é pacífico o entendimento do STJ.

5-
Existência de
elementos nos autos capazes de infirmar a conclusão pericial.
O
Apelante vinha percebendo auxílio-doença por longo período (22.02.2012 a 18.01.2019, de 29.06.2019 a 02.09.2019 e, de 03.09.2019 a 21.11.2019 - Id 15419137 - Pág. 4/5). Resta evidenciada que a cessação do auxílio-doença ocorreu de forma indevida, pelo que merece amparo a pretensão do Apelante, para que tenha restabelecido o auxílio-doença a partir da data de seu cessamento indevido, descontados os períodos em que teve concedido o benefício durante o andamento da presente ação.

Dispositivo e tese

6- Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 201, I e
Lei 8.213/91,
Art. 59

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 1658344 PE 2017/0044433-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo
nº 0801213-59.2020.8.14.0028
-PJE
)
, interposta por
RAIMUNDO NONATO GOMES REGO contra
o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
, diante
da sentença proferida pelo Juízo da 01ª Vara Cível e Empresarial de
Comarca de Marabá-PA
, nos autos da Ação de Restabelecimento/Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade, ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo (Id 15419190):

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, vez que não há houve condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, o Apelante informa que sofreu acidente de trabalho em 08.12.2011, com a queda de um andaime de 8 metros de altura, sofrendo diversas lesões que impossibilitaram o retorno às suas atividades profissionais, na função de montador de siderúrgica, a qual exige esforço físico dos membros que foram comprometidos, pelo que restou incapacitado para o trabalho, tendo requerido à Autarquia Previdenciária a concessão de benefício por incapacidade no ano de 2012.

Aduz que foram concedidos 03 benefícios de auxílio-doença, sendo que o último recebimento do benefício ocorreu em 21.11.2019, quando então foi cessado em definitivo.

Defende que possui diversos documentos médicos comprovando a persistência da sua incapacidade laboral.

Aduz que não obstante o INSS reconhecer períodos intervalares de incapacidade, o Apelante teve o seu impedimento laborativo reconhecido pelo perito administrativo nos anos de 2021 e 2022, após a cessação, sem olvidar que, o exame pericial realizado no INSS em 11.11.2021 ocorreu após a perícia do juízo, a qual ocorreu em 26.08.2021, demonstrando o equívoco do perito judicial nas suas conclusões.

Alega que no dia 25.05.2021 o Apelante protocolou nos autos uma reiteração ao pedido de tutela de urgência, tendo anexado um laudo datado de 10.05.2021, onde o médico ortopedista e traumatologista relata minunciosamente as condições de saúde do Apelante, concluindo por sua incapacidade para o exercício de suas funções de modo definitivo.

Faz ponderações aceca do início da doença

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INSS.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Órgão Ministerial, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar o direito do Apelante ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentária e sua conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

O art. 201, I da Constituição Federal e o art. 59 da Lei 8.213/91, que dispõem respectivamente:

CF/88

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiaço obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
(Redaço dada pela Emenda Constitucional nº
20
, de
1998
)
.

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
(Redaço dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Lei 8.213/91

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

O laudo médico de perícia judicial, realizado por médico ortopedista e traumatologista, concluiu que o Apelante é portador das doenças/lesão abaixo transcritas, decorrentes de acidente de trabalho e, atestou

que a patologia apresentada pelo Autor não o incapacita para o trabalho, consoante segue abaixo transcrito
(
Id 15419165):

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

S83 - Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho M54.5 - Dor lombar baixa M54.4 - Lumbago com ciática M23.2 - Transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga M51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia M17.0 - Gonartrose primária bilateral

(...)

e) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

( ) Sim

( x) Não

(...)”

Dos autos, observa-se que
após a realização de perícia judicial ocorrida em 26.08.2021, em que fora atestada a capacidade do Apelante, o médico do INSS, em 11.11.2021
e em 21.12.2022
, confirmou a persistência da incapacidade laborativa, o que contraria o laudo pericial judicial.

É cediço que o laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert.
Neste sentido é pacífico o entendimento do STJ.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3.
O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1658344 PE 2017/0044433-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017 -grifei)

Assim, ainda que o perito do Juízo tenha concluído pela capacidade do Apelante
observa-se que há elementos nos autos capazes de infirmar a conclusão pericial, uma vez que
o Apelante fora posteriormente submetido à perícia médica da própria Autarquia Previdenciária que considerou haver limitação funcional.

Aliado a este ponto, c
onstata-se dos autos, que o Apelante vinha percebendo auxílio-doença no período de 22.02.2012 a 18.01.2019, de 29.06.2019 a 02.09.2019 e, de 03.09.2019 a 21.11.2019, ocasião em que fora cessado (Id 15419137 - Pág. 4/5).

Sobre a questão, o Ministério Público assim se manifestou:

"Outrossim, após análise minuciosa dos autos, observo que o apelante juntou exames periciais que foram realizados no próprio INSS em 11.11.2021 (Id nº 15419187) e 21.12.2022 (Id nº 15419186), ou seja, dias após perícia judicial.

Destaca-se que, segundo esses exames, não obstante o INSS reconhecer períodos intervalares de incapacidade do apelante, teve também sua incapacidade laborativa reconhecida pelo próprio perito da Autarquia.

Nesse viés, de acordo com os fatos narrados e as provas carreadas aos autos, entendo que resta constatado que o recorrente não se encontra apto ao trabalho, e possui, atualmente, incapacidade laborativa.

Por oportuno, consigno que, em que pese o laudo pericial de Id nº 15419165 concluir que o recorrente não possui sequelas e nem incapacidade laborativa, a própria Autarquia Previdenciária reconheceu o impedimento laborativo do apelante, após a realização do laudo designado em Juízo.

Nessa esteira, entendo que o apelante faz jus à concessão do benefício cessado de forma ilegal, com o pagamento das parcelas retroativas. (...)"

Diante deste quadro, resta evidenciada que a cessação do auxílio-doença ocorreu de forma indevida, pelo que merece amparo a pretensão do Apelante, para que tenha restabelecido o auxílio doença a partir da data de seu cessamento indevido, descontados os períodos em que teve concedido o benefício durante o andamento da presente ação.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença em favor do Apelante a partir da data de seu cessamento indevido, descontados os períodos em que teve concedido o benefício durante o andamento da presente ação.

Honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, para que o percentual seja fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-Pa.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/09/2024